Tribunal: STJ
Processo: 1014357-58.2020.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826144 - SP (2024
/0458200-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M C L DE O
ADVOGADO
: AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA -
SP280880
SOC. de ADV
: MAYLLER OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS
: MARIA AMENDOLA GORDINHO - SP418409
ISABELLA BORGES COMPAGNO - SP469471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. No caso dos autos, não houve impugnação efetiva de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c99b2f2f-df55-4295-92c8-df9882aa467b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826144 - SP (2024
/0458200-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: A M C L DE O
ADVOGADO
: AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA -
SP280880
SOC. de ADV
: MAYLLER OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS
: MARIA AMENDOLA GORDINHO - SP418409
ISABELLA BORGES COMPAGNO - SP469471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. No caso dos autos, não houve impugnação efetiva de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por A. M. C. L. DE O. contra decisão
monocrática da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 818-
820).
O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 433):

APELAÇÃO CÍVEL. Guarda e fixação de visitas.
Sentença de procedência que fixou guarda compartilhada e
acolheu o regime de visitas e pernoites sugeridos pelo
autor. Irresignação da genitora. Preliminar de nulidade e de
cerceamento de defesa afastada. Mérito. Criança adaptada à
rotina que lhe fora imposta, nos termos do parecer técnico
Documento eletrônico VDA48291710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:23
Código de Controle do Documento: 8804fa2e-ffb6-49ed-8aed-8270f925258d

dos setores auxiliares do juízo. Melhor interesse da criança
que deve ser preservado em detrimento do desejo dos
adultos.
Sentença
modificada.
Redistribuição
da
sucumbência ante o decaimento de ambas as partes.
Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram assim decididos (fl. 455):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação cível.
Acórdão que deu provimento ao recurso, que versava sobre
o pernoite da filha das partes aos domingos. Erro de
digitação que fez contar, no corpo do texto, que o pernoite
seria na casa paterna. Fundamentação adequada e
provimento do recurso que, de forma coerente, define que
aos domingos a menor pernoitará no lar materno.
Embargos acolhidos para sanar o erro material.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende que (fl. 871):

A decisão agravada também incorre em erro ao aplicar a
Súmula 182/STJ, pois houve impugnação específica e
direta aos fundamentos da negativa de seguimento do
Recurso Especial.
Assim, inegável a necessidade de análise dos pedidos
decorrentes dos prequestionamentos anteriormente trazidos
à ação judicial bem como os demais quesitos de
admissibilidade.
Portanto, o não conhecimento do agravo ofende o princípio
da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A pretensão recursal não merece prosperar.
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido em razão dos
seguintes fundamentos (fls. 818-820):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
Documento eletrônico VDA48291710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:23
Código de Controle do Documento: 8804fa2e-ffb6-49ed-8aed-8270f925258d

formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.

Os embargos de declaração opostos foram assim decididos (fls. 847-848):

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica na hipótese.
A propósito, da análise do Agravo em Recurso Especial
observa-se que a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 253, parágrafo único, do RISTJ,
a saber: ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7
/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada
deve
ser
efetiva,
individualizada,
específica
e
fundamentada (AgInt no R Esp n. 1.535.657/MT, Rel.
Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
26.8.2020).
Relativamente à Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
"sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
Recurso Especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas". (AgRg no AR Esp n. 1.677.886
/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je de
3.6.2020).
[...]
Importante registrar que o momento adequado para
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial é a interposição do agravo em recurso
especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
[...]
Assim, não há nenhuma irregularidade sanável por meio
dos presentes embargos, porquanto toda a matéria apta à
apreciação desta Corte foi analisada, não padecendo a
decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e
advirto a parte embargante sobre a reiteração deste
expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
Documento eletrônico VDA48291710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:23
Código de Controle do Documento: 8804fa2e-ffb6-49ed-8aed-8270f925258d

versando sobre o mesmo assunto serão considerados
manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil).

Com efeito, da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que, de
fato, a parte agravante não cuidou de impugnar com a acuidade devida os óbices da
ausência de afronta a dispositivo legal, da Súmula 7/STJ e da deficiência de cotejo
analítico, constantes da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Nesse contexto, registre-se que, conforme já assentado pela Corte Especial
do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer
do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art.
1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
Documento eletrônico VDA48291710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:23
Código de Controle do Documento: 8804fa2e-ffb6-49ed-8aed-8270f925258d

então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/9/2018
, grifei.)
30/11/2018

Desse modo, em virtude da ausência de elementos aptos a modificar o
julgado, mantenho a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:23
Código de Controle do Documento: 8804fa2e-ffb6-49ed-8aed-8270f925258d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.826.144 / SP
Número Registro: 2024/0458200-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082076120208260004 10143575820208260004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M C L DE O
ADVOGADOS : AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA - SP280880
SOC. de
ADV.
MAYLLER OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: J S
ADVOGADOS : MARIA AMENDOLA GORDINHO - SP418409
ISABELLA BORGES COMPAGNO - SP469471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M C L DE O
ADVOGADOS : AMAURY MAYLLER COSTA LEITE DE OLIVEIRA - SP280880
MAYLLER OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: J S
Documento eletrônico VDA49464646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:48
Código de Controle do Documento: c6afa179-93aa-4764-bf4f-567eed5dbee7

ADVOGADOS : MARIA AMENDOLA GORDINHO - SP418409
ISABELLA BORGES COMPAGNO - SP469471
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:48
Código de Controle do Documento: c6afa179-93aa-4764-bf4f-567eed5dbee7